Tribunal: TJBA
Processo: 8006180-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006180-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: C&A MODAS LTDA. Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON/BA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEORIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O indeferimento liminar da petição inicial por suposta ilegitimidade passiva, sem oportunizar emenda, viola o art. 321 do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de intimação da parte para correção de defeitos sanáveis. II. O PROCON/BA é órgão da administração direta estadual desprovido de personalidade jurídica própria. Aplicação da teoria do órgão: os atos administrativos praticados pelo PROCON são imputáveis ao Estado da Bahia, ente dotado de personalidade jurídica. III. A extinção prematura por questão meramente formal viola os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, quando a questão é sanável mediante simples correção do polo passivo. IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8006180-38.2024.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, em que figura como Apelante C&A MODAS LTDA. e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, conforme razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora